Tribunal: TJPA
Processo: 0005848-61.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005848-61.2016.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO EUDES MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E INCÊNDIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO EUDES MATOS DE SOUZA contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 250, §1º, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I). Os fatos ocorreram em 27/08/2016 e envolvem agressão física contra a companheira e incêndio na residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência de individualização das penas; (ii) verificar a suficiência de provas quanto à autoria dos delitos; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença individualiza corretamente as penas atribuídas a cada crime, com dosimetria autônoma para os delitos de incêndio e lesão corporal, em consonância com o art. 59 do Código Penal e o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, afastando a alegada nulidade.

A autoria e materialidade dos crimes restam comprovadas por meio da confissão extrajudicial do réu, corroborada por testemunhos consistentes e pela versão inicial da vítima, cuja retratação em juízo é relativizada diante da dinâmica típica dos crimes de violência doméstica.

A palavra da vítima em crimes dessa natureza possui especial relevância, sobretudo quando alinhada a outros elementos probatórios, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na dosimetria, foram corretamente excluídas as valorações negativas relativas à motivação e ao comportamento da vítima, mantendo-se como desfavoráveis apenas a culpabilidade e as consequências do crime, o que justifica a redução da pena-base para ambos os delitos.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, com consequente redução proporcional das penas fixadas para os crimes de incêndio e lesão corporal.

Redefinido o total da pena para 3 anos e 8 meses de reclusão, é cabível o regime aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, por se tratar de réu primário, com pena inferior a 4 anos e com apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos permanece indeferida, nos termos da Súmula nº 588 do STJ, diante da natureza dos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A dosimetria da pena deve observar a individualização entre os crimes praticados, mas não se caracteriza nulidade se o juiz fixa penas autônomas com fundamentação suficiente.

A retratação da vítima em juízo, em contexto de violência doméstica, não invalida o conjunto probatório quando há confissão extrajudicial corroborada por testemunhos e outros elementos.

A confissão extrajudicial autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que posteriormente retratada.

A valoração negativa da motivação do crime exige fundamentação concreta, sendo incabível quando o juízo a qualifica como “irrelevante”.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável na dosimetria se ausente provocação ou conduta que justifique a exasperação da pena.

Com pena inferior a quatro anos, primariedade e circunstâncias parcialmente favoráveis, é cabível o regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 129, §9º, 250, §1º, II, e 33, §2º, “c”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Súmula nº 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO EUDES MATOS DE SOUZA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena total de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 250, §1º, II, ambos do Código Penal, combinados com o art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Na origem, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do ora apelante, imputando-lhe os referidos delitos por, segundo narra a exordial acusatória, no dia 27 de agosto de 2016, por volta de 12h, na cidade de Mãe do Rio/PA, ter agredido fisicamente sua então companheira, Antônia Cláudia Lopes da Silva, além de ter ateado fogo na residência dela.

O juízo sentenciante, após regular instrução criminal, prolatou sentença condenatória, fixando a pena com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e negando a substituição da pena privativa de liberdade, bem como o sursis.

Em suas razões recursais (ID 22741361), o recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de individualização das penas entre os crimes, alegando que a dosimetria foi feita de forma conjunta, contrariando o princípio constitucional da individualização da pena. Como consequência, afirma que elementos como as consequências do crime de incêndio foram utilizados indevidamente para majorar a pena do crime de lesão corporal.

No mérito, pugna pela absolvição, aduzindo insuficiência probatória quanto à autoria, sobretudo porque a vítima, em juízo, negou as agressões e afirmou não saber quem teria provocado o incêndio. Sustenta que os depoimentos das testemunhas não confirmam a dinâmica dos fatos e que houve falha na análise pericial do incêndio. Em caráter subsidiário, postula a revisão da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, por considerar ausentes fundamentos válidos para a exasperação da reprimenda. Por fim, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID 22741365), o Ministério Público de 1º Grau, por meio do Promotor de Justiça ADRIANO MODA SILVA, defende a manutenção da sentença condenatória. Assevera que a individualização das penas foi observada com clareza e que a condenação foi baseada em robusto conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório. Quanto à dosimetria, sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi adequadamente fundamentada, embora reconheça, em sede de juízo de retratação, que a
atenuante da confissão espontânea
deve ser
reconhecida e aplicada
, uma vez que, embora posteriormente tenha negado os fatos, o réu confessou extrajudicialmente a prática delitiva.

Remetidos os autos ao Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
emitiu parecer no qual
opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento
, tão somente para o fim de reconhecer a referida atenuante da confissão espontânea. No mais, manifesta-se pela manutenção da sentença condenatória, reafirmando a suficiência do conjunto probatório e a correção da dosimetria da pena na 1ª fase, com exceção da valoração do comportamento da vítima, que entende ser inadequada como vetor negativo.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO RECURSO

Cuida-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO EUDES MATOS DE SOUZA, condenado à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, §9º, e 250, §1º, II, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 – violência doméstica contra a mulher com agressão física e incêndio.

A defesa, em suas razões (ID 22741361), suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando violação ao princípio da individualização da pena, por não haver análise separada das circunstâncias judiciais dos dois delitos. No mérito, requer a absolvição por suposta insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS

A alegação defensiva de ausência de individualização das penas não merece prosperar. A sentença, conforme consta dos autos, procedeu à dosimetria de forma autônoma para cada crime, fixando a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão para o delito de incêndio e 01 ano e 01 mês de reclusão para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Não há, pois, vício formal a ser sanado, tendo o juízo monocrático observado o comando do art. 59 do Código Penal, com análise fundamentada dos vetores legais, respeitando-se a exigência constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88).

Rejeita-se, assim, a preliminar.

II.II – DO MÉRITO

1. Da autoria e materialidade

A defesa alega ausência de provas quanto à autoria dos fatos. Contudo, tal alegação não encontra amparo nos autos.

Apesar de a vítima, em juízo, ter negado a agressão e a autoria do incêndio, na fase inquisitorial esta detalhou a dinâmica dos fatos, sendo certo que dada a natureza dos crimes de violência doméstica, tais mudanças de versões são relativamente frequentes em razão da vulnerabilidade da mulher, e não podem, por si só, afastara a responsabilidade criminal do apelante, especialmente quando a versão inicial é corroborada pelo conjunto probatório, evidenciando a materialidade e a autoria delitivas.

O réu confessou extrajudicialmente a prática dos crimes
, o que foi corroborado por testemunhos colhidos em juízo, como o da irmã da vítima, Luzia Lopes da Silva, e dos policiais militares que atuaram na ocorrência.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa inicial da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.III – DA DOSIMETRIA DA PENA

1. Primeira fase

Conforme a sentença, foram consideradas desfavoráveis ao réu as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, motivação, consequências do crime e comportamento da vítima
.

O parecer do Ministério Público de 2º grau, subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça CLAUDIO BEZERRA DE MELO,
entende inadequadas
as valorações negativas da motivação e do comportamento da vítima. Concordamos com tal posicionamento.

Motivação:
O juízo sentenciante considerou “irrelevante” a motivação do crime para justificar sua negativação, o que é contraditório e carece de fundamentação concreta.

Comportamento da vítima:
De acordo com a jurisprudência do STJ, o comportamento da vítima, quando
neutro ou não provocador
,
não deve ser valorado negativamente
, sob pena de incorrer em bis in idem ou ofensa à razoabilidade.

Dessa forma, restam
válidas apenas as valorações negativas da culpabilidade e das consequências do crime
(incêndio em bem da vítima, com relevante prejuízo material e psicológico).

Assim,
reduz-se a pena-base
do crime de incêndio de
04 anos e 06 meses
para
03 anos e 06 meses
de reclusão.

Para o crime de lesão corporal, inicialmente fixada em
01 ano e 01 mês
, mantendo-se as mesmas diretrizes,
reajusta-se a pena-base para 10 meses de reclusão
.

2. Segunda fase

O réu
confessou extrajudicialmente os fatos
, o que autoriza o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. O próprio Ministério Público opinou favoravelmente à sua aplicação.

Assim, reduz-se a pena do crime de incêndio em
06 meses
, fixando-a em
03 anos
de reclusão. Para o crime de lesão corporal, aplica-se a redução de
02 meses
, resultando em
08 meses de reclusão
.

3. Terceira fase

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

II.IV – DA PENA FINAL E DO REGIME

Soma-se, portanto, a pena de
03 anos (incêndio) + 08 meses (lesão corporal)
, perfazendo a
pena total de 03 anos e 08 meses de reclusão
, que deve ser
cumprida em regime aberto
, com base no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, por se tratar de réu primário e com pena inferior a 04 anos.

Contudo, verifica-se que o juízo de origem
fixou o regime semiaberto
, sob o fundamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Após o redimensionamento, restando apenas
duas circunstâncias negativas
, impõe-se a
readequação do regime ao aberto
.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo
inviável sua aplicação
, com fundamento na Súmula nº 588 do STJ, que veda tal substituição nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para redimensionar a pena para 03 (três anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, conforme fundamentação,
mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026